Tribunal: TJPA
Processo: 0001075-30.2011.8.14.0013
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? PRONÚNCIA MANTIDA ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA ? IN DUBIO PRO SOCIETATE. Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio in dúbio pro societate. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00010753020118140013
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA MANTIDA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevreiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00010753020118140013
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: ANAMÉLIA SILVA FERREIRA)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Capanema, que o pronunciou pela prática do crime previsto nos arts.121, § 2º, II e IV, c/c 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) na noite do dia 17 de abril de 2011, Anderson José dos Santos Oliveira, utilizando um terçado, desferiu vários golpes em via pública, tentando ceifar a vida de Paulo Augusto Conceição Chaves. (...) Devido à negativa da vítima em ceder sua bicicleta, o acusado armado de um terçado, desferiu golpes na mesma, atingindo-a na testa, boca, ombro direito e no cotovelo esquerdo. O acusado só não continuou a desferir golpes na vítima porque populares que estavam em um restaurante começaram a gritar para o acusado cessar a agressão, tendo este empreendido fuga. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 18.05.2011, fl. 52.

Aduz o recorrente que o fato se deu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude do ato, devendo ser absolvido. Requer ainda a desclassificação de homicídio para lesão corporal, eis que não teve a intenção de contribuir para a morte da vítima.

Contrarrazões às fls. 195-197.

Decisão mantida à fl. 203.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Verifico que a materialidade do delito restou demonstrada pelos laudos de fls. 46-47 e 144, atestando resultado positivo para sangue humano aderido à lâmina do facão, bem como atestou ter havido agressão física com múltiplos ferimentos na face e na região do couro cabeludo da vítima. Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes nos depoimentos de fls. 104-107.

A vítima Paulo Augusto da Conceição Chaves afirmou que:
¿(...) o depoente não conhecia o acusado; que ao retornar com três amigos, o acusado pediu a bicicleta do depoente que se recusou a entregá-la porque a bicicleta era de seu irmão; que neste momento o acusado puxou de um lado do guidon da bicicleta e o depoente puxou pelo outro lado do guidon da bicicleta e, ato contínuo, o acusado já lhe deferiu as terçadadas que atingiram a região próxima à boca do depoente, em sua testa e em seu braço esquerdo; que a aparência da pessoa que desferiu as terçadadas é similar à do acusado presente em audiência (...).¿
(sic)

A testemunha PM ELIEZER SILVA DE MOURA relatou que
: ¿(...) participou da prisão do acusado; que recebeu informações a partir do 190 e próximo ao PM BOX uma pessoa informou que o acusado aqui presente havia desferido golpes de terçado; que o acusado foi preso próximo à BIG BEN; que quando pararam a viatura os policiais perceberam que o acusado correu e um dos policiais percebeu que ele jogou o terçado atrás de uma barraca e conseguiram imobilizar e prender o acusado em frente à BIG BEN (...).
¿ (sic)

O acusado ANDERSON JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA declarou que:
¿(...) deu R$ 5,00 para a vítima; que a vítima viu quando o depoente tirou o maço de dinheiro do bolso; que a vítima se afastou e depois de cerca de 5 minutos retornou com o amigo dele e um terçado na mão; que a vítima então mandou que o depoente lhe entregasse o dinheiro; que o depoente não concordou e a vítima então tentou golpear o depoente; que o depoente se defendeu e chegou a levar um golpe no punho esquerdo; que com este golpe o terçado caiu da mão da vítima; (...) que Cristiano então pegou o terçado do chão e entregou para o depoente; que o depoente então correu atrás da vítima; (...)
que o depoente então cortou a vítima
; (...) que não havia nem uma bicicleta na história (...)
. (sic)

Ressalto inicialmente que nesta fase processual de pronúncia se opera o
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. Ademais, a tese de legítima defesa levantada pelo ora recorrente não restou comprovada neste momento processual, devendo ser levada ao Tribunal do Júri que detém a competência para dirimir a controvérsia.

Sendo assim, para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Eis o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
A decisão de pronúncia, como reiterada doutrina e jurisprudência, encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico para a superação dessa fase do procedimento do júri, somente indícios mínimos da ocorrência do crime e de sua autoria.
3
. A expressão in dubio pro societate não consiste, propriamente, em um princípio do processo penal, mas em eficiente orientação ao magistrado que, ao decidir sobre a pronúncia, deve analisar, de forma fundamentada e limitada, a presença dos elementos mínimos de autoria e materialidade, resguardando o mérito ao juiz natural da causa. (...)
6. In casu, a presença de elementos mínimos de materialidade e autoria, somados à dúvida quanto a excludente de ilicitude da legítima defesa, exige a submissão da controvérsia à Corte Popular. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 67.768/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012) (grifei)

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este tentou ceifar a vida da vítima. Ademais, a pretendida impronúncia ou a desclassificação para lesão corporal somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator